Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-87.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Demanda declaratória "querela nullitatis insanabilis" – Ente previdenciário que pretende obter a declaração de nulidade da decisão transitada em julgado que reconheceu direito do demandado à aposentadoria especial, com integralidade e paridade - via eleita que não viabiliza a desconstituição do título executivo judicial, a evidenciar a ausência de interesse processual na modalidade "adequação"

Ementa:
Demanda declaratória "querela nullitatis insanabilis" – Ente previdenciário que pretende obter a declaração de nulidade da decisão transitada em julgado que reconheceu direito do demandado à aposentadoria especial, com integralidade e paridade - via eleita que não viabiliza a desconstituição do título executivo judicial, a evidenciar a ausência de interesse processual na modalidade "adequação" - demanda "querela nullitatis insanabilis" tem por finalidade declarar a invalidade de sentença que não observa pressuposto de existência, como, por exemplo, em caso de ausência de citação – extinção do feito sem resolução do mérito mantida – redução da verba honorária fixada para refletir valor proporcional e razoável, sem impor ônus excessivo à Fazenda Pública - recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000351-87.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE COTIA - COTIAPREV, é apelado FRANCISCO ALVES
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000351-87.2020.8.26.0152
Apelante:
Instituto
de
Previdência
dos
Servidores Públicos do Município de Cotia -
Cotiaprev
Apelado: Francisco Alves Leite
Comarca: Cotia
Vara: 3a Vara Judicial
Juiz prolator: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
TJSP (voto no 17496)
Demanda
declaratória
“querela
nullitatis
insanabilis”
Ente previdenciário que pretende
obter a declaração de nulidade da decisão
transitada em julgado que reconheceu direito do
demandado
à
aposentadoria
especial,
com
integralidade e paridade - via eleita que não
viabiliza a desconstituição do título executivo
judicial, a evidenciar a ausência de interesse
processual na modalidade "adequação" - demanda
“querela nullitatis insanabilis” tem por finalidade
declarar a invalidade de sentença que não observa
pressuposto de existência, como, por exemplo, em
caso de ausência de citação
extinção do feito sem
resolução do mérito mantida
redução da verba
honorária fixada para refletir valor proporcional e
razoável, sem impor ônus excessivo à Fazenda
Pública - recurso provido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível manejada pelo Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia -
Cotiaprev nos autos de demanda declaratória “querela nullitatis
insanabilis” ajuizada em face da Francisco Alves Leite, os quais
tramitaram perante a 3a Vara Judicial daquela Comarca, tendo sido o
processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V
do CPC.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que afastada a extinção, alegando os seguintes
argumentos: (i) nulidade da sentença, por consubstanciar a extinção do
processo sem resolução do mérito “error in procedendo”, bem como
ofensa aos princípios do devido processo legal e da proibição ao
comportamento contraditório; (ii) violação ao entendimento do STJ de ser
cabível a demanda “querela nullitatis insanabilis” para declaração de
inexigibilidade de sentença fundada em disposições inconstitucionais; (iii)
ser hipótese de aplicação da denominada “teoria da causa madura”, por
estar o processo em condições para imediato julgamento; (iv) ter sido
declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.693/2011 pelo
Órgão Especial deste E. Tribunal nos autos da ação de
inconstitucionalidade no 2122957-42.2018.8.26.0000, com efeitos “ex
tunc”, “erga omnes” e vinculante; (v) alega que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu que os guardas municipais não fazem jus ao direito
previsto no artigo 40, §4o, II, da CRFB; (vi) ausência de direito adquirido,
coisa julgada ou ato jurídico perfeito em virtude da configuração do vício
de inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aponta, ainda, a ausência de capacidade
postulatória do requerido, exigida como pressuposto de validade da
relação jurídica processual, devendo ser reconhecida, dessa forma, a
revelia do demandado.
Requerer, por fim, o provimento do recurso a fim
de que julgado procedente o pedido formulado na petição inicial, com
consequente inversão do ônus de sucumbência. Subsidiariamente,
requer a redução dos honorários advocatícios fixados, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 174/179).
Tal, em abreviado, o relatório.
Inicialmente, a alegação de a ausência de
capacidade postulatória do requerido não deve ser acolhida, isso porque
o demandado já se encontrava aposentado ao tempo do ajuizamento da
presente ação. Assim, não há se falar no impedimento previsto no art.
30, I, da Lei Federal no 8.906/94, uma vez que o dispositivo refere-se
apenas a “servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra
a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade
empregadora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já se posicionou o A. STJ:
ADMINISTRATIVO.
DELEGADO
DE
POLÍCIA
FEDERAL APOSENTADO. INSCRIÇÃO NA OAB.
IMPEDIMENTO DO ART. 30, I, DA LEI 8.906/1994.
INAPLICABILIDADE.
1. Controverte-se a respeito da decisão proferida pela
OAB/Seção de Santa Catarina, que deferiu, com a
restrição prevista no art. 30, I, da Lei 8.906/1994, o
pedido de inscrição em seus quadros, formulado por
Delegado de Polícia Federal aposentado.
2. A limitação ao exercício profissional possui o
seguinte teor: "Art. 30. São impedidos de exercer a
advocacia: I os servidores da administração direta,
indireta e fundacional contra a Fazenda Pública que
os remunere ou à qual seja vinculada a entidade
empregadora".
3. A recorrente defende a tese de que o legislador
não delimitou o termo "servidores" e que, ademais, a
aposentadoria, por si só, não retira "do interessado
sua condição de servidor público" (fl. 238, e-STJ).
Por essa razão, a norma deve ser interpretada no
sentido de que inclui tanto os ativos como os
inativos.
4. A interpretação conferida, data venia, é destituída
de juridicidade e de razoabilidade.
5. Em primeiro lugar, por questão de hermenêutica:
as normas que restringem direitos devem ser
interpretadas restritivamente, o que, aplicado ao
caso concreto, recomenda que o impedimento parcial
do exercício da advocacia incida apenas em relação
aos servidores ativos
6. Ademais, o dispositivo legal em análise visa a
evitar conflito de ordem moral e ética que haveria se
o servidor pudesse se valer das informações a que
tem acesso, pela sua condição, e, simultaneamente,
atuasse no sentido de promover suas atividades
profissionais como órgão integrante do Poder
Público e de, contraditoriamente, patrocinar causas
contra o respectivo ente federativo.
7. A extinção do vínculo estatutário, decorrente da
aposentadoria, faz cessar esse conflito. Nesse
sentido, reporto-me ao entendimento adotado à
unanimidade pelo próprio Conselho Federal da OAB:
Recurso no 0140/2003/PCA-SC, Relator Conselheira
Ana Maria Morais (GO), DJ 24.04.2003, p. 381, S1. 8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Especial não provido.” (REsp 1471391/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 26/11/2014 o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda em caráter preliminar, não se vislumbra a
existência de nulidade da r. sentença por ocorrência de “error in
procedendo”. A extinção do processo sem resolução do mérito em virtude
do reconhecimento de coisa julgada não consubstancia ofensa aos
princípios do devido processo legal e da proibição ao comportamento
contraditório, conforme alega a apelante.
Consabido, é possível que o magistrado, a
qualquer tempo, analise a presença, ou não, das condições para o
exercício do direito de ação, ou a existência de pressupostos negativos
do processo, como a coisa julgada. Com efeito, o artigo 485, §3o, do
CPC estabelece expressamente que “O juiz conhecerá de ofício da matéria
constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
Incabível a alegação pela apelante do princípio
da primazia do julgamento de mérito. Nos termos do art. 488 do CPC, o
juiz, desde que possível, resolverá o mérito sempre que a decisão for
favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos
termos do art. 485 do CPC. No caso em tela, sequer é possível
vislumbrar que a decisão de mérito seria favorável à apelante, diante da
inadmissibilidade
da
demanda
declaratória
“querela
nullitatis
insanabilis” para veicular a pretensão do ente previdenciário, conforme
restará demonstrado a seguir.
Como dos autos se dessume, a parte autora,
ente previdenciário municipal, ajuizou demanda em face de Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alves Leite com o escopo de obter a declaração de nulidade da decisão
transitada em julgado que reconheceu o direito do apelado à
aposentadoria especial, com integralidade e paridade, nos autos do
processo no 1004868-43.2017.8.26.0152, em razão do reconhecimento
pelo Órgão Especial desta C. Corte da inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 1.693/2011.
Sobreveio a r. sentença que extinguiu o feito
sem resolução do mérito sob o fundamento de que “Não se tolera em
direito processual que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo
simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a
ser discutida em outro processo. (fls. 118).
Em que pese aos argumentos do recorrente, o
decisório singular comporta reforma apenas com relação aos honorários
advocatícios.
Decerto, afigura-se manifestamente descabido o
instrumento processual eleito, implicando inequívoca carência de ação
(art. 485, VI do CPC).
Não se ignora que o C. Órgão Especial desta
Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2122957-42.2018.8.26.0000, decidiu ser inconstitucional a Lei Municipal
no 1.693/2011, que embasou a concessão da aposentadoria especial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
Municipal no 1.693, de 14 de dezembro de 2011, que
"dispõe sobre a aposentadoria especial para os
servidores municipais", e Decreto no 7.440, de 26 de
junho de 2012, o qual "disciplina a aposentadoria
especial dos integrantes da Guarda Civil Municipal"
do Município de Cotia. Lei Municipal no 1.693. Vício
de competência legislativa. A concessão de aposentadoria especial a servidores públicos
depende da edição, pela União, de lei complementar
federal
estabelecendo
norma
geral
de
caráter
nacional (art. 40, § 4o, CF e art. 126, §4o da CE).
Descabido o exercício da competência legislativa
plena pelo Município nessa matéria. Entendimento
consolidado no âmbito do C. Supremo Tribunal
Federal e deste Eg. Órgão Especial. Afronta ao
princípio federativo e à repartição constitucional de
competências.
Inconstitucionalidade
reconhecida
com efeitos ex tunc, ressalvada a não repetição de
valores percebidos de boa-fé até a data do presente
julgamento. Decreto no 7.440/12. Falta de interesse de
agir,
na
modalidade
necessidade,
do
Prefeito
Municipal. Norma revogável por ato privativo do
próprio agente político. Desnecessário o ajuizamento
de ação judicial. Não conhecimento da ação em
relação ao decreto. Ação procedente, na parte
conhecida.

(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2122957-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
Constata-se,
portanto,
que
a
requerente
pretende, por meio de demanda declaratória “querela
nullitatis
insanabilis”, obstar a expedição e o pagamento de requisição de pequeno
valor, à luz da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 1.693/2011
declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal nos autos da ADI no
2122957-42.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito das alegações da recorrente acerca
dos efeitos da coisa julgada inconstitucional, vislumbra-se que a via eleita
não viabiliza a desconstituição do título executivo judicial, a evidenciar a
total ausência de interesse processual na modalidade adequação. Isso
porque a demanda querela nullitatis tem por finalidade declarar a
ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por
consequência, de validade, como, por exemplo em caso de ausência de
citação da parte requerida ou de citação defeituosa desta, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido, o A. STJ já decidiu que "não se
revela possível a utilização da querela nullitatis com a finalidade de
desconstituir título executivo judicial fundada em lei declarada
inconstitucional após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.".(REsp
1237895/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/09/2015, DJe 12/02/2016)
No presente caso, não restou evidenciada no
processo que culminou com a formação do título executivo judicial a
existência de vícios insanáveis. Em verdade, o que se depreende dos
documentos acostados aos autos é que o processo no
1004868-43.2017.8.26.0152 transcorrera regularmente, com respeito ao
contraditório e ao devido processo legal.
Registre-se, ainda, que a Lei Municipal no
1.693/2011 foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E. Tribunal em momento posterior ao trânsito em julgado do processo de
conhecimento originário. A despeito da existência de efeitos “ex tunc” e
vinculante do julgado proferido pelo C. Órgão Especial, é inadmissível o
ajuizamento da presente demanda declaratória para a desconstituição
desse título executivo, já acobertado pelos efeitos preclusivo da coisa
julgada e que devem ser combatidos pela via própria e adequada. Nessa
perspectiva, inaplicável o princípio da fungibilidade.
Por oportuno, as alegações ausência de direito
adquirido, coisa julgada ou ato jurídico perfeito em decorrência da
configuração de vício de inconstitucionalidade não possuem o efeito
processual pretendido pela recorrente, qual seja, a transformação da
presente demanda declaratória “querela nullitatis insanabilis” em ação
rescisória. Pelo mesmo motivo, não devem ser sequer apreciadas as
alegações da autora acerca do entendimento do Supremo Tribunal
Federal em âmbito de repercussão geral no sentido de não fazerem jus
os guardas municipais à aposentadoria especial, na medida em que tal
argumento se confunde com o próprio mérito da demanda anulatória,
cuja análise encontra-se obstada pela incorreção da via eleita.
Por todo o exposto, de rigor a mantença do
decreto de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da
fundamentação supra. Pequena correção, contudo, deve ser realizada na
r. sentença para readequar a fixação da verba honorária.
Não se evidenciando grande complexidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução da controvérsia entabulada nos autos, considerados ainda o
trabalho empreendido pelo patrono da demandado e a ausência de
instrução probatória do feito, não há justificativa para adoção do
percentual máximo previsto no art. 85, §3o, I do CPC, conforme realizado
pelo magistrado de origem. Dessa forma, de rigor a redução do
respectivo percentual para 10% do valor corrigido da causa, valor apto
a remunerar condigna, proporcional e razoavelmente o causídico, sob
pena de excessiva oneração dos cofres públicos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.831
Apelação Cível no 1000351-87.2020.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE COTIA - COTIAPREV
Apelado: Francisco Alves Leite
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece –
com inelutável clareza – qual o regime de honorários que decidiu adotar.
Embora determine de modo insofismável que não se admitem honorários em
valores que aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite
máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida,
seja parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
artigo 85.
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a
saber: (1) quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou
ainda (2) quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação do
parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é
que é proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa
ou a se preferir, da
importância do direito em discussão
ou então do montante do proveito
econômico, circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do
patrono da parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da
questão que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo
artigo 85 pode ser desconsiderado na fixação dos honorários.
No seio desta C. 12a Câmara de Direito Público, no entanto, esta minha
compreensão da questão diversas vezes exposta não conseguiu encontrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eco.
O princípio da colegialidade, que vigora nos julgamentos de segundo
grau, impõe a submissão de minha vontade àquela reiteradamente manifestada
pela douta maioria.
Continuo a entender que a fixação de honorários por “equidade” fora do
rol exaustivo das hipóteses elencadas no § 8o, do artigo 85, do CPC, beira a
negativa de vigência do quanto consta nos parágrafos 3o e 4o do mesmo
dispositivo.
Não é por outra razão que o eminente jurista IVES GANDRA DA SILVA
MARTINS, no artigo intitulado Quando os juristas dificultam ,3 acentuou que:
Mestre Canuto costumava dizer que, normalmente, o que está escrito
na lei é o que deve ser seguido, e não as teorias dos sábios que
encontram mil e uma interpretações atrás de cada palavra colocada na
lei, tendo o talento de tornar herméticas e fechadas só para a
compreensão dos iluminados as mais singelas disposições feitas para
serem vividas e entendidas pelo cidadão comum.
Mas, com o propósito de manter a agilidade no desfecho das demandas,
e de evitar a ocorrência de julgamento estendido apenas por uma questão

relevante embora
distanciada e secundária em relação ao tema principal da
causa, havendo registrado o que entendo acerca do tema, adiro ao voto do
eminente Relator sorteado.
Não obstante, penso seja meu dever esclarecer que o não acompanho na
3 Jornal O Estado de São Paulo, edição de 3/9/2020, p. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte final de sua manifestação, aquela, referente à antecipação de seu
entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A336
16
20
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13465B33
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000351-87.2020.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.